Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-50.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1015603-50.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Competência da Justiça Estadual, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Índice de 11,98%]

Relator:
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (AGRAVANTE), DR SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA MEMBRO DA TURMA RECURSAL ÚNICA RELATOR DO PROCESSO 1002938-90.2019.8.11.0037 (AGRAVADO), JUIZ DA TURMA RECURSAL SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o
mandamus
atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP - LESTE,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos Embargos de Declaração nº 1015603-50.2022.811.0000,

opostos pelo Embargante, ora Agravante, em face do Agravado, rejeitou os embargos declaratórios ante a inexistência de quaisquer vícios a sanar, na decisão que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em suas razões recursais o Agravante alega, em síntese, que
ao declarar a incompetência deste sodalício à eminente Relatora, determinou o encaminhamento do mandamus para a Turma Recursal dos Juizados Especiais, fundamentando-se na súmula nº 376 do STJ: “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.”

Afirma que,
a discussão acerca da competência dos juizados especais em sede de mandado de segurança impetrado junto aos Tribunais de Justiça é exceção ao enunciado sumular nº 376/STJ, ficando a cargo das Turmas Recursais o controle de mérito dos atos dos Juizados Especiais, sendo que a competência para apreciar e julgar o mandado de segurança é deste e. Tribunal de Justiça.

Cita precedentes jurisprudenciais.

Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente
mandamus.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do (Id. 155773659).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

RONALDO QUEIROZ GARCIA – OAB/MT Nº 21052.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Turma:

Conforme relatado, cuida-se a espécie, de recurso de agravo interno intentado contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato da turma recursal única dos Juizados Especiais.

Pois bem.

Pretende o Agravante a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente
mandamus,

Analisando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que declinou da competência.

Isso porque, a decisão monocrática restou fundamentada quanto à incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais.

In casu,
conforme se observa dos autos, a decisão recorrida se fundamenta no posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as decisões das Turmas Recursais não podem ser revistas pelo Tribunal de Justiça Estadual, salvo questão exclusiva de competência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ.

1. Os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizado especial.

2. A expressão "ato de juizado especial" inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar "acórdão unânime" de turma recursal.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/5/2015).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TURMA DO JUIZADO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA Nº 376/STJ. INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os tribunais de justiça estaduais não possuem competência para rever decisões de turma recursal de juizados especiais, ainda que em mandado de segurança, conforme se depreende do teor da Súmula nº 376/STJ.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS nº 45.878/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva. Publicação: 15/12/2014).

Nesse mesmo sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados. Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.

(STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012.)

COMPETÊNCIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DE TURMA RECURSAL. O julgamento do mandado de segurança contra ato de turma recursal cabe à própria turma, não havendo campo para atuação quer de tribunal de justiça, quer do Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Questão de Ordem no Mandado de Segurança n° 24.691 /MG, Plenário, 4 de dezembro de 2003, redator do acórdão Ministro Sepúlveda Pertence. (...).

(AI 666523 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe234 DIVULG 02-12-2010 PUBLIC 03-12-2010 EMENT VOL-02444-02 PP-00415).

E deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1002835-97.2019.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma Recursal Única, Julgado em 5/11/2020, Publicado no DJE 19/11/2020).

Com efeito, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua na Turma Recursal, é da respectiva Turma Recursal e não dos Tribunais Estaduais. Nesse sentido é a Súmula 376 do STJ:

Súmula 376 - Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

(Súmula 376, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/3/2009, DJe 30/3/2009)

Ressalte-se que, a
expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.
(AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Ademais,
o Enunciado 62, das Conclusões do XI Encontro Nacional de Coordenadores de Juizados Especiais realizado em Brasília/DF, no ano de 2002, estabelece que -
verbis: cabe exclusivamente às Turmas Recursais conhecer e julgar o mandado de segurança e o habeas corpus impetrados em face de atos judiciais oriundos dos Juizados Especiais.

Ressalte-se que, embora não seja vinculante o enunciado acima citado, é bom lembrar que o seu objetivo é tornar mais célere a entrega da prestação jurisdicional e, sobretudo, permitir que a parte, diante da ausência de recurso próprio para atacar uma decisão manifestamente ilegal ou teratológica e que lhe cause danos gravíssimos, possa obter a sua revisão em órgão colegiado dos próprios Juizados Especiais.

Por outro lado, esclareça-se que o Tribunal de Justiça somente possui competência, por meio da Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, para processar e julgar mandado de segurança contra
ato de Turma Recursal
, excepcionalmente,
quando o ato atacado é

teratológico
, como se depreende da leitura do art. 17, I, b, do RITJ/MT.

Confira-se:

Art. 17. Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas compete:

I - Processar e julgar:

(...)

b) mandado de segurança contra atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz Auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de natureza teratológica
; [Destaquei]

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, tenho que deve ser mantida a decisão monocrática que determinou a sua redistribuição para Turma Recursal Única do Juizado Especial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, confirmando a decisão monocrática que declinou da competência do mandado de segurança para Turma Recursal do Juizado Especial.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (4° VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 04 DE MAIO DE 2023:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO INTERNO, ACOMPANHADA PELA VOGAL CONVOCADA (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), PELO 3º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) E 4º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), PEDIU VISTA A 5ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES FOI CONVOCADA PARA COMPOR QUÓRUM DESTE JULGAMENTO E VOTAR EM SUBSTITUIÇÃO AO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE O 1º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 2ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

SESSÃO DE 03 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (5ª VOGAL):

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Primavera do Leste – SINSPP/LESTE
contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios ante a inexistência de quaisquer vícios a sanar na decisão que declinou da competência do mandado de segurança interposto contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

A Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, relatora do presente agravo interno, desproveu o recurso por entender que
“a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito que atua na Turma Recursal, é da respectiva Turma Recursal e não dos Tribunais Estaduais”,
sendo acompanhada pela Vogal convocada (Desa. Serly Marcondes Alves), pelo 3º Vogal (Des. Márcio Vidal) e pelo 4º Vogal (Des. Luiz Carlos da Costa).

Durante a sessão, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do tema
sub judice
e

formar com mais segurança o meu convencimento.

Com esse propósito, após examinar atentamente os fundamentos expostos pela douta relatora, não tenho dúvidas em acompanhá-la integralmente.

Isto porque, por meio do presente recurso, o agravante busca a reforma da decisão que reconheceu a incompetência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança impetrado contra ato da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso, ao fundamento de que a competência desta Corte, em conformidade com a jurisprudência e a Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, limitar-se-ia às hipóteses de exercício de controle de competência dos Juizados Especiais.

Segundo o agravante, esta decisão não merece subsistir, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nela invocada não se aplica ao caso concreto, visto que o Regimento Interno deste Sodalício, no art. 17-B, I, “b”, prevê o cabimento de mandado de segurança contra ato de Turma Recursal nos casos de teratologia, sendo esta a hipótese dos autos.

Entretanto, reexaminando a decisão recorrida e cotejando-a com as razões recursais, verifico que estas não têm o condão de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão pela incompetência desta Corte para o processo e julgamento do mandado de segurança impetrado pelo recorrente, o qual não se volta ao controle de competência dos Juizados Especiais, mas ao desfecho dado à ação indenizatória por ele ajuizada em desfavor do Município de Primavera do Leste.

Decerto que o art. 17-B, I, “b”, do RITJ/MT prevê que às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem processar e
julgar “
os mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data
contra atos
do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e,
excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia
;”.
Grifei.

Ocorre que essa previsão regimental extrapola o poder regulamentar do Tribunal de Justiça, o qual não pode elastecer a competência originária elencada no art. 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que não prevê o processo e julgamento, por esta Casa, dos mandados de segurança contra ato das Turmas Recursais, veja-se:

“Art. 96 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil;”

Como se sabe, a competência originária do Tribunal de Justiça deve, obrigatoriamente, estar prevista na Constituição do Estado, por força do que estabelece o art. 125, §1
o
, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte:

“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça”.

Logo, ausente na Constituição Estadual a competência do Tribunal de Justiça para o mandado de segurança contra ato das Turmas Recursais, e não versando a discussão sobre o controle de competência dos Juizados Especiais, não poderia o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, elastecendo o seu poder regulamentar, incluir o processo e julgamento de tal hipótese de cabimento.

Sobre tema semelhante, aliás, o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 125, §1º, da Constituição Federal, já reconheceu a
“Impossibilidade de o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Federal ou Estadual
”. (RE 425974 AgR-segundo, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 25/06/2013, Acórdão Eletrônico DJe-159, divulg. 14-08-2013, public. 15-08-2013).

Na mesma linha deste entendimento, outrossim, vem reiteradamente decidindo este Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado nº 376 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual, razão pela qual compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado
.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido”
. (AgInt nº 1018632-11.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 10/04/2023, DJ 18/04/2023)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1º, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”
. (N.U 1018080-17.2020.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022).

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

2.
Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência
.

3. (...)

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

Nesse mesmo sentido, outrossim, vide as decisões proferidas no Mandado de Segurança nº
1011939-11.2022.8.11.0000
, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip; no Mandado de Segurança nº 1025048-92.2022.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Márcio Vidal; no Mandado de Segurança nº
1018632-11.2022.8.11.0000,
de relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos; no

Mandado de Segurança nº
1018862-53.2022.8.11.0000
, de relatoria do Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira e no Mandado de Segurança nº
1015807-94.2022.8.11.0000,
de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, dentre outros.

Evidente, assim, a correção da decisão recorrida, pois os mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estaduais devem ser apreciados pelas próprias Turmas e não pelo Tribunal de Justiça, salvo na hipótese de questão exclusiva de competência.

Corroborando esse entendimento, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“As turmas recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos juizados especiais, de forma que os juízes dos juizados especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
Competente a turma recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso
. Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo".
(STF - RE 586.789, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-11-2011, Plenário, DJE de 27-2-2012). Grifei.

Igualmente, já assentou o Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 376, que
“Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”
, sendo que essa expressão – ato de juizado especial –,
“alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas”
(AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

Essas as razões por que acompanho integralmente o voto proferido pela eminente relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023